Tribunal: TJMT
Processo: 1004670-35.2022.8.11.0059
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004670-35.2022.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Uso de documento falso, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEX FERREIRA DIAS - CPF: 014.231.671-71 (APELANTE), JAQUELINE GOMES PONTE - CPF: 015.554.791-70 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS RIBEIRO MOURA - CPF: 032.214.841-35 (APELANTE), WILBSON MILHOMEM LIMA - CPF: 027.279.791-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONNY GAMA DOS SANTOS - CPF: 054.692.401-85 (TERCEIRO INTERESSADO), ELTON JHONNY PEREIRA TAVARES - CPF: 039.090.571-28 (TERCEIRO INTERESSADO), JOHN WILLIAN FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 697.834.461-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ADILES DA CRUZ DIAS - CPF: 329.063.231-87 (TERCEIRO INTERESSADO), THAYANE CARLA SILVA DE ARRUDA - CPF: 052.663.871-06 (ADVOGADO), THAYANE CARLA SILVA DE ARRUDA - CPF: 052.663.871-06 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADILES DA CRUZ DIAS - CPF: 329.063.231-87 (APELANTE), THAYANE CARLA SILVA DE ARRUDA - CPF: 052.663.871-06 (ADVOGADO), JOAO VITOR DE BRITO DE SALES - CPF: 061.309.611-89 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX FERREIRA DIAS - CPF: 014.231.671-71 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VINICIUS RIBEIRO MOURA - CPF: 032.214.841-35 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – 1. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO OU DE SUA CUSTÓDIA À APELANTE NA CONDIÇÃO DE DEPOSITÁRIO FIEL – INVIABILIDADE – INSTRUÇÃO CRIMINAL QUE NÃO TEVE INÍCIO – BEM QUE AINDA INTERESSA AO PROCESSO – ART. 118 DO CPP – AUTOMÓVEL SUPOSTAMENTE UTILIZADO PARA A PRÁTICA DE CRIME PREVISTO NA LEI N.º 11.343/2006 – EVENTUAL NECESSIDADE DE DILIGÊNCIAS AO CABO DA FASE INSTRUTÓRIA – ART. 402 DO CPP –
RES
SUJEITA À POSSÍVEL PENA DE PERDIMENTO AO FINAL DA AÇÃO PENAL – ART. 61 C/C ART. 63, INC. I, AMBOS DA LEI N.º 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO NESTE MOMENTO PROCESSUAL – 2. ALMEJADA A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA - R
ECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1.

Tanto no curso do inquérito quanto no da ação penal, a restituição de coisas apreendidas fica condicionada à comprovação de três requisitos, quais sejam: 1) propriedade do bem pelo requerente (art. 120,
caput
, do CPP); 2) ausência de interesse no curso do inquérito ou da instrução judicial na manutenção da apreensão (art. 118 do CPP); e 3) não estar o bem sujeito à pena de perdimento (art. 91, II, do Código Penal).

Na hipótese, sendo certo que a instrução criminal se encontra em pleno desenvolvimento, resta inarredável reconhecer que o bem cuja restituição se postula ainda interessa ao deslinde do processo penal, mesmo porque, é certo que as partes ainda poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na fase de formação da culpa, nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal. Óbice do art. 118 do CPP.

2.

Inexistente qualquer condenação da apelante em custas e preparo judicial e considerando que, conforme o RITJMT, os processos criminais, salvo a ação penal privada, terão andamento independentemente de preparo,
concluo ser inócuo o pedido referente à concessão de justiça gratuita neste momento.

Apelo desprovido.

APELANTE:

ADILES DA CRUZ DIAS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ADILES DA CRUZ DIAS
contra a r. decisão vista no ID
164665716
, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT nos autos n.º
1004670-35.2022.811.0059
, por meio da qual lhe foi
indeferida a restituição do veículo
TOYOTA / COROLLA XEI 2.0 FLEX, Placa NUF5D39, RENAVAM 00250269147, Ano 2010/2011, Cor Branca, apreendido no âmbito ação penal n.º 1004777-79.2022.8.11.0059, destinada à apuração dos delitos previstos nos artigos 155, § 4º, inciso I e IV, artigo 288, artigo 304 todos do Código Penal.

Nas razões recursais de ID
164665724, a apelante
almeja a restituição do aludido automóvel
ao argumento de que é a
legítima proprietária
do bem, que não possui origem ilícita e que não tinha conhecimento de que o veículo estaria sendo utilizado para fins ilícitos, pois seu neto, sem sua autorização, teria emprestado o carro ao terceiro
Marcos Vinicius Ribeiro Moura
.

Igualmente, pugna pela concessão dos
benefícios da justiça gratuita
, bem como
“a isenção das custas de diária e permanência em pátio e demais
valores e taxas inerentes a apreensão do veículo
” sic –
destaquei.

Em contrarrazões vistas no ID
164665748
, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer encontradiço no ID
166443197
, opinou pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 164665741), foi interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do apelo manejado por
ADILES DA CRUZ DIAS
, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Contextualizando os fatos, depreende-se dos autos que, na data de
17/12/2022,
as pessoas de
Alex Ferreira Dias e Marcos Vinicius Ribeiro Moura
, foram presos em flagrante, sendo o primeiro, pela prática, em tese, dos delitos previstos nos artigos 288 e 304, ambos do CP, e o último, pela suposta prática do crime previsto no art. 288, também do CP.

Em síntese, consta no caderno policial em apenso que os envolvidos teriam sido surpreendidos em flagrante delito, por volta das as 02h10min, nas proximidades do Rua Jaime Muralho, em Confresa/MT, logo após a prática de delitos, sendo que, deslocavam-se no sentido do centro da cidade, sendo que, na ocasião,
Marcos Vinicius Ribeiro Moura
estaria conduzindo o veículo TOYOTA / COROLLA XEI 2.0 FLEX, Placa NUF5D39, RENAVAM 00250269147, Ano 2010/2011, Cor Branca, registrado no DETRAN MT em nome da apelante
ADILES DA CRUZ DIAS
.

Dessume-se, outrossim, que, durante a apreensão do veículo, constatou-se a presença de instrumentos possivelmente utilizados na prática de delitos patrimoniais, tais como apetrechos para arrombar portas de carros.

Perfectibilizado o auto de apreensão de ID 164665191 - Pág. 37, a ora apelante solicitou a restituição do bem, sustentando ser a legítima proprietária do veículo, o que ensejou a instauração do incidente de n.º 1004670-35.2022.8.11.0059.

A isto se seguiu a manifestação do Ministério Público pelo indeferimento do pedido
(ID 164665699) e, por fim, defluiu na r. decisão impugnada, por meio da qual o pedido de devolução do bem foi indeferido, gerando a insurgência recursal ora analisada.

1.

Da restituição vindicada:

A evitar tautologia, e incorrendo no risco de replicar os argumentos já lançados pelo d. juízo
a quo
, os quais fulminam a tese defensiva; o que cumpre destacar nesta instância recursal é que, no tocante à temática, sabe-se que a restituição de coisa apreendida somente é admitida quando esta já não interessa à persecução penal, isto é, se for prescindível à comprovação do fato ou aos interesses da parte.

Como se sabe, a partir de uma interpretação sistemática e concatenada do CPP e do
CP
, é possível concluir que
a restituição de coisas apreendidas condiciona-se ao
preenchimento cumulativo
de três requisitos
, a saber:
i)
a ausência de interesse na manutenção da apreensão para o deslinde do inquérito policial ou da ação penal
(art.
118
do
CPP
);
ii)

a demonstração cabal da propriedade do bem pelo requerente
(art. 120 do CPP) e,
iii)

o bem não estar sujeito à pena de perdimento ou confisco
(art.
91
, inc.
II
, do
CP
).

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, depreende-se que a pretensão restituição foi indeferida e assim deve ser mantida, defluindo no
insucesso da pretensão recursal
.

Isso porque, o veículo que se pretende restituir, foi apreendido em posse do denunciado
Marcos Vinicius Ribeiro Moura
, conforme os autos da Ação Penal nº 1004777-79.2022.8.11.0059, pairando sobre o bem, como destacado pelo d. Magistrado sentenciante,
indícios de que vinha sendo utilizado para a prática de diversos delitos patrimoniais
, no âmbito de uma associação criminosa que se dedicava a delitos dessa espécie.

Além disso, conforme consta da própria denúncia (Pje1004777-79.2022.8.11.0059 – ID 106875381) dentro do veículo apreendido foram encontradas diversas ferramentas e instrumentos que, a princípio, se dessume que eram utilizados para arrombar outros carros e estabelecimentos.

Ademais, ressalta-se que
em consulta ao andamento virtual daquele feito, constatei que se encontra parcialmente instruído, sendo que a denúncia foi recebida e a audiência de instrução e julgamento foi designada para 06 de junho de 2023, logo, não é possível concluir, como pretende a apelante, que o bem cuja restituição se requer desinteressa ao processo principal, pois,
como a instrução ainda não foi concluída, há que se levar em conta a possibilidade de ulteriores diligências envolvendo o veículo
, nos termos do
art. 402 do CPP
.

Dessa forma, o bem consistiu-se em um
indício material dos ilícitos
, circunstância que inviabiliza o acolhimento do pedido, a teor do disposto no art. 118 do CPP, consignando que
“antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo”.

Ademais, conquanto a apelante mencione que o veículo não estaria sujeito à eventual pena de perdimento (art. 91, inc. II, do CP), o que corroboraria a possibilidade da sua devolução, entendo que a tese arguida tampouco prospera.

Isto porque, ao que se pode inferir da prova pré-constituída, bem como da análise dos autos correlatos, conforme já mencionado, o veículo teria sido utilizado na prática dos crimes patrimoniais

e conquanto a apelante afirme que ela não detém qualquer relação com os crimes, não há como se afirmar indene de dúvidas que o carro não era instrumento ou mesmo proveito auferido com a prática delitiva.

Dessa forma, existindo dúvidas, nada impede que o bem possa
vir a ser considerado como instrumento ou produto de delito pelo juiz natural da causa ao cabo do processo e ter sua perda decretada em favor da União, consoante o art. 91, inc. II, “a” e
“b”,
do CP
.

A propósito:

“Art. 91 - São efeitos da condenação
: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - a perda em favor da União
, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

a) dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito;

b) do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso
. (...).”
(destaquei).

Portanto, não havendo ainda sentença de mérito prolatada,
cabe ao magistrado natural da causa decidir sobre o perdimento do bem ou a sua restituição a quem de direito for
, mas
por ocasião do provimento jurisdicional definitivo
, com todas as provas produzidas e com maior segurança. Por enquanto, a
res
interessa ao processo, e por isso não pode ser restituída.

Nesse mesmo sentido, colaciono o seguinte julgado proferido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a relatoria do eminente Ministro Rogério Schietti Cruz,
in verbis
:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE VEÍCULO. VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INDÍCIOS DE UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO NA PRÁTICA DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES. POSSIBILIDADE DA PENA DE PERDIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O julgado recorrido não incorreu em nenhuma das hipóteses previstas no art. 619 do Código de Processo Penal. O Tribunal de origem foi claro ao consignar que "há indícios do veículo ser utilizado para a prática do tráfico de drogas", sendo esse o interesse em manter a sua constrição até o deslinde da ação penal, pois, ao final do processo, poderá ser decretado o perdimento do bem
. 2. De acordo com o art. 118 do Código de Processo Penal, as coisas apreendidas que interessam ao processo não serão devolvidas antes de transitar em julgado a sentença final. Precedentes
.
3. Na hipótese, é plausível a possibilidade de que ocorra o decreto de perdimento do bem em caso de eventual condenação da agravante, o que demonstra o interesse na manutenção do bem apreendido.
4. O juízo definitivo quanto à habitualidade na utilização do bem para a prática do delito de tráfico de drogas somente poderá ser emitido depois de finalizada a instrução do processo. 5. Agravo regimental não provido.”
(STJ – AgRg no AREsp 545103/RJ AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2014/0170881-4, Relator(a): Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, Data do Julgamento: 06/10/2015, Data da Publicação/Fonte: DJe 29/10/2015). (grifei).

Por fim, pelas mesmas razões acima delineadas,
que demonstram a
imprescindibilidade legal de manutenção da apreensão invectivada
, assim como a
necessidade de preservá-lo para diligências, inclusive periciais, que porventura se fizerem necessárias ao cabo da instrução criminal
,
tampouco comporta provimento o
pedido subsidiário
formulado pela apelante, a fim de que lhe seja conferida a
custódia do automóvel na condição de depositário judicial compromissado
.

Por conseguinte, sendo mantido o indeferimento da restituição almejada e inexistindo, até o presente momento, manifestação no sentido de condenar a apelante ao pagamento de quaisquer valores correlatos à apreensão do veículo, concluo ser inócuo maior debate nesse aspecto.

2.

Da justiça gratuita:

Por fim, quanto ao pedido de justiça gratuita, tenho que tão pouco merece prosperar. Primeiro porque não houve qualquer condenação da apelante nesse sentido e, além disso, conforme o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, artigo 77, os processos criminais, salvo a ação penal privada, terão andamento independentemente de preparo, motivo pelo qual o pleito não comporta provimento
.

3.

Conclusão:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ADILES DA CRUZ DIAS
permanecendo incólume a
sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT nos autos n.º
1004670-35.2022.8.11.0059.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023